Tribunal: STF
Processo: ARE 1576980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - MÁ-FÉ PROCESSUAL - REJEITADO - MÉRITO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA AUTORIZADORADA USUCAPIÃO - NÃO -OCORRÊNCIA DA POSSE MANSA E PACIFICA - RECURSO PROVIDO.



    Deve ser negado provimento ao agravo retido quando demonstrado inviável o acolhimento do pedido de reconvenção, a uma porque o objeto da ação reconvenção está incluso na duplicidade das possessórias, a duas porque seria indispensável a citação dos litisconsortes necessários, aí inclusos o autor do processo de execução e a pessoa que arrematou o imóvel em hasta pública, sob pena de incidir-se em nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário.



    O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme art. 131 do CPC.



    Se as razões do recurso permitem extrair a matéria devolvida ao reexame do juízo ad quem, é de se afastar a preliminar de seu não -conhecimento por ausência dos fundamentos de fato e de direito.



    O exercício legal do direito de defesa, sem ânimo procrastinatório descaracteriza a denunciada litigância de má-fé.



    Se para a efetivação do usucapião é necessária a posse vintenária continuada, mansa e pacífica e com intenção de dono, no caso vertente tal hipótese não ocorreu, tendo em vista a ausência dos requisitos indispensáveis, qual seja, a posse mansa e pacifica.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente